Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança ajuizada em desfavor da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira da agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário.
4. Os extratos bancários e documentos juntados revelam renda mensal da agravante em valor superior a cinco salários-mínimos, além de saldo positivo em conta, afastando a alegação de incapacidade econômica.
5. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente.
6. A agravante não comprovou despesas médicas ou ordinárias capazes de comprometer sua subsistência, sendo insuficientes os documentos apresentados.
7. As custas processuais do TJDFT possuem valor módico, não configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração.
2. A presunção relativa de pobreza pode ser afastada por elementos que evidenciem renda superior a cinco salários-mínimos e disponibilidade financeira.
3. A adoção dos critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é parâmetro legítimo para aferição da hipossuficiência.